Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) afastamento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/06; e (ii) ultrapassada essa tese, utilização da fração redutora da pena em seu grau mínimo (1/3).
III. Razões de decidir:
3. Embora as mensagens extraídas do celular do réu tenham indicado que ele estava comercializando substâncias entorpecentes, não se pode concluir com certeza, diante das circunstâncias do caso concreto, o seu envolvimento prolongado na comercialização.
4. Evidenciada que a quantidade da droga apreendida não é vultosa, a primariedade, bons antecedentes e ausentes provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor a manutenção da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.